Tribunal: STF
Processo: Rcl 85162
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E TRABALHISTA. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI N. 11.442/2007. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por José Herculano da Cruz e Filhos S/A, em 24.9.2025, contra decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da comarca de Juiz de Fora/MG no Processo n. 5052166-34.2023.8.13.0145, pela qual se teria desrespeitado o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 3.691.



O caso



    2. Em 3.2.2025, o juízo da Terceira Vara Cível da comarca de Juiz de Fora/MG proferiu a seguinte decisão: 



    “Trata-se de ‘RECLAMATÓRIA TRABALHISTA’ aforada por ANDERSON DAVID LIMA em face de JOSÉ HERCULANO DA CRUZ E FILHOS S/A, objetivando, em apertada síntese, a declaração de nulidade de ‘contrato de prestação de serviços’ e de ‘contrato de arrendamento de veículo’, com o consequente reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes e recebimento das verbas trabalhistas descritas na inicial. 



    A demanda foi inicialmente proposta perante o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, todavia, por ocasião da Reclamação Constitucional aviada pela Ré, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento monocrático levado a efeito pela Ministra Carmem Lúcia, entendeu pelo descumprimento da decisão proferida na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48 e fixou a competência da Justiça Comum para examinar a natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes, sendo oportuno destacar (ID 10137475239): (...)



    Da leitura do que restou transcrito, extrai-se que não foi fixada a competência da Justiça Comum para julgar o feito, mas tão somente para apreciar previamente o preenchimento dos requisitos da Lei 11.442/2007. 



    D E C I D O. 



    Consta da inicial que o Autor trabalhou para a Ré no período de 06/12/2018 a 20/10/2019, na função de motorista carreteiro, tendo sido dispensado imotivadamente. 



    Argumenta o autor que 05/08/2019 firmou com a ré um contrato de arrendamento de veículo, a fim de corroborar a fraude denominada ‘pejotização’, com o intuito de mascarar o vínculo empregatício. 



    A Ré, por sua vez, negou a existência do vínculo empregatício, ressaltando que o Autor possuía total autonomia para dirigir seus serviços, bem como podia ser substituído por preposto contratado por ele mesmo para realizar as entregas. 



    Pois bem. À luz da pretensão autoral e atento às provas produzidas ao longo do contraditório, é sabido que, para se caracterizar a relação de emprego, devem estar presentes os elementos fático-jurídicos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, quais sejam, a pessoalidade, a não-eventualidade, a onerosidade e a subordinação jurídica. 



    Na contestação acostada nos autos, a Ré confirma que houve a prestação de serviços por parte do Autor. Entretanto, ao declarar que este atuava como profissional autônomo, mediante contrato civil de prestação de serviços de transporte, a Ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, atraiu para si o ônus de provar a inexistência da relação de emprego, conforme preconiza o art. 818 da CLT. 



    Sob essa perspectiva, colhe-se das alegações do Autor que havia determinação de uso de uniforme fornecido pela Ré, bem como fiscalização da rotina laboral, tendo em vista o rastreamento por meio de satélite instalado na carreta operada, que era de propriedade da empresa. 



    Ademais, a testemunha ouvida confirma a tese do Autor quanto à presença dos pressupostos para configuração do vínculo empregatício, previstos no art. 3º da CLT, inclusive a subordinação jurídica, já que havia o cumprimento de ordens e controle de jornada, com uso de celular corporativo, uniforme, frisando que as imposições de trabalho do Autor eram as mesmas dos motoristas empregados, além da pessoalidade, já que não podia se fazer substituir (ID 10137465438 – págs 15 e 16). 



    Por aí já se vê que estamos diante de matéria da alçada trabalhista. Não se está aqui a discutir uma relação comercial, nos termos da Lei 11.442/2007, que regulamenta o transporte rodoviário de cargas no Brasil. 



    Com efeito, a realidade desenhada nesses autos revestiu-se dos elementos essenciais à caracterização do vínculo empregatício, nos exatos termos delineados pela CLT. E assim sendo, por certo tem o condão de desqualificar o contrato feito entre as partes como um contrato civil regido pela Lei nº 11.442/07, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros mediante remuneração. 



    Nesse contexto e atento à ordem constante da decisão do colendo Supremo Tribunal Federal, prescinde-se de qualquer esforço para concluir que a matéria ventilada nestes autos está ligada à Justiça Especializada, pois, em que pese seja possível a contratação de motoristas autônomos para prestar o serviço de transporte rodoviário, no presente caso não há prova de que a natureza da prestação de serviços se deu na condição de agregado, sendo que a prova oral produzida atestou a presença dos elementos da relação de emprego (art. 3º da CLT), caracterizando-se a conduta da Ré de formalizar o contrato de prestação de serviços como pessoa jurídica em fraude aos direitos trabalhistas do Autor. 



    Logo, ausentes os elementos fáticos e jurídicos que autorizam a aplicação da Lei nº 11.442/07 à hipótese em testilha e, de outro lado, presentes os requisitos suficientes a caracterizar a relação de emprego/trabalho existente entre as partes, a conclusão processual que se chega é a de que este Juízo se revela incompetente para conhecer, processar e julgar o presente feito. 



    Isso posto, declaro que a natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes não é regida pela Lei nº 11.442/07 e, por conseguinte, declaro-me absolutamente incompetente para conhecer, processar e julgar o presente feito, determinando, na forma do art. 64, § 3º, do CPC, a remessa dos autos à 2ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora” (e-doc. 25).



    Contra essa decisão, José Herculano da Cruz e Filhos S/A interpôs apelação, não conhecida pela Décima Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por considerar o órgão julgador tratar-se de erro grosseiro, pois o juízo de primeira instância não decidiu o mérito, apenas declinou a competência, o que seria impugnável por agravo de instrumento (e-doc. 22).



    Opostos embargos de declaração contra o acórdão, foram rejeitados (e-doc. 24).



    3. Contra a decisão de primeira instância, Herculano da Cruz e Filhos S/A ajuíza a presente reclamação.



    Esclarece que “a presente ação fora originalmente proposta como Reclamação Trabalhista perante a Justiça de Trabalho, em que o obreiro pretendeu ver descaracterizada a contratação comercial regida pela Lei 11.442/2007 (Lei do Transporte Rodoviário de Cargas por terceiros), sob alegação de suposta fraude em razão de alegada existência de relação empregatícia” (fl. 2).



    Informa que “a primeira Reclamação Constitucional (proposta enquanto o feito tramitava perante a Justiça do Trabalho), foi distribuída ao STF sob o número 63.555/MG e julgada monocraticamente pela Exma. Min. Cármen Lúcia, que determinou a remessa dos autos à Justiça Comum, considerada competente para julgamento da causa, mediante análise dos requisitos previstos na Lei 11.442/07, conforme ADC 48 e ADIN 3961” (fls. 2-3).



    Afirma “propor a segunda Reclamação Constitucional, desta vez em face da decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Juiz de Fora que, mesmo diante de um cenário de contratação de empresa de transporte de carga (ETC) pela Lei 
nº 11.442/2007, deixou de analisar ou olvidou a ocorrência dos requisitos nela previstos, conforme determinado na decisão da ADC 48 e na ADIN 3961” (fl. 3).



    Alega que “o juízo da 3ª Vara Cível (...) não analisou o cumprimento dos requisitos da Lei nº 11.442/2007, deixando, assim, de observar determinado na decisão da ADC 48 e na ADIN 3961” (fls. 3-4). 



    Assevera que “o juízo cível deixou de observar a tese resultante da ADC 48, de necessária análise do atendimento aos requisitos da Lei 11.442/2007, os quais, quando existentes, resultam na presunção de validade da contratação comercial” (fl. 10).



    Argumenta que, na “decisão reclamada (...) já em seu início, descreve[-se] que o caso será julgado mediante análise dos elementos da relação de emprego, previstos nos artigos 2º e 3º da CLT” (fl. 11).



    Ressalta que “o julgador de primeira instância não só deixou de efetuar a análise dos requisitos da Lei 11.442/2007 (a qual deveria aplicar, em razão da orientação deste Pretório Excelso), como também acabou por efetuar análise de matéria trabalhista, examinando o caso exclusivamente à luz da CLT (sem ter competência para tanto) e impondo, indevidamente, à Reclamante, o ônus de prova negativa da existência do suposto vínculo” (fl. 12).



    Requer medida liminar para “determinar a suspensão do processo 5052166-34.2023.8.13.0145, atualmente em trâmite perante a 17ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais”(fl. 23).



    Pede, no mérito, “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação para se garantir a autoridade das decisões proferidas por este colendo STF, em especial a proferida na ADC 48/DF e na ADIN 3961 que declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, para que seja reconhecida a legalidade da contratação comercial havida entre as partes” (fl. 23).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao declinar a competência para a Justiça do Trabalho, o juízo da Terceira Vara Cível da comarca de Juiz de Fora/MG teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.691.



    6. Em 15.4.2020, no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 3.961, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 19.5.2020).



    7. Conquanto o parágrafo único do art. 5º da Lei n. 11.442/2007 tenha sido revogado pela Lei n. 14.206, de 27.9.2021, a norma revogadora não atribuiu à Justiça do Trabalho competência para exame do preenchimento dos requisitos necessários à contratação de transportador autônomo de cargas por proprietários de carga e empresas transportadoras, por 
tratar-se de relação jurídica comercial de natureza cível.



    8. Ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, este Supremo Tribunal reconheceu constitucional a Lei n. 11.442/2007. Concluiu válida a terceirização da atividade-fim de transporte de cargas nela previsto, além de realçar a natureza cível da relação jurídica comercial firmada entre as partes. Naquele julgamento, assentou-se que a relação entre os agentes do setor é comercial, e não trabalhista.



    Nesse sentido, afirmou o Ministro Luís Roberto Barroso no voto condutor do acórdão proferido naquela ação declaratória de constitucionalidade: 



    “Por todo exposto, entendo que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito” (DJe 5.6.2020). 



    Ao confirmar a constitucionalidade do regime jurídico de contratação e realçar a natureza comercial dos contratos de transporte autônomo de cargas, este Supremo Tribunal afastou a caracterização do vínculo empregatício e, consequentemente, a competência da Justiça trabalhista. 



    9. Como assinalado no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, a apreciação sobre o preenchimento dos requisitos previstos na Lei de Transporte Rodoviário de Cargas por terceiros (Lei n. 11.442/2007) precede a verificação dos elementos caracterizadores da relação empregatícia. Como afirmado pelo Ministro Relator em seu voto, entendimento contrário conduziria ao esvaziamento da norma reconhecida constitucional.



    Assim, a controvérsia sobre o preenchimento ou não desses requisitos há de ser submetida primeiramente ao exame da Justiça comum e, se não provado seu preenchimento, ao cuidado da Justiça especializada. A revogação do parágrafo único do art. 5º da Lei 
n. 11.442/2007, no qual se fixava, de forma expressa, a competência da Justiça comum para apreciação da matéria, não altera esse quadro, pois o reconhecimento de sua competência decorre da interpretação sistemática da Lei n. 11.442/2007. 



    10. Na espécie, em 7.11.2023, ao julgar a Reclamação n. 63.555, ajuizada pelo reclamante, determinei a remessa da ação originária da Justiça do Trabalho para a Justiça comum, para que fosse analisado o preenchimento dos requisitos previstos na Lei n. 11.442/2007.



    Recebidos os autos por determinação do Supremo Tribunal Federal, o juízo da Terceira Vara Cível da comarca de Juiz de Fora/MG declinou da competência, sob o fundamento de tratar-se de matéria de competência da Justiça do Trabalho.



    11. Na decisão objeto da presente reclamação, a autoridade reclamada não examinou o preenchimento dos requisitos previstos na Lei n. 11.442/2007 para a configuração de contrato comercial de transporte autônomo de cargas, limitando-se a fundamentar sua decisão na apreciação dos elementos caracterizadores da relação de emprego, previstos nos arts. 3º e 4º da Consolidação das Leis do Trabalho.



    Ao decidir, o juízo da Terceira Vara Cível da comarca de Juiz de Fora/MG descumpriu o item 3 da tese jurídica firmada no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, segundo o qual: 



    “(...) 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei 
nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 19.5.2020).



    12. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da comarca de Juiz de Fora e determinar outra seja proferida, com observância do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.691.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora